Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-42.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO – PARTILHA ULTIMADA HÁ MUITOS ANOS SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO – HERDEIROS QUE CONCORDARAM COM A VENDA DAS COTAS SOCIAIS E O SEU VALOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006320-42.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes ROSEMEIRE
DA SILVA MENDONÇA, ROBERTA DA SILVA MENDONÇA e ROSANGELA
MENDONÇA VIANA, é apelada ALAIR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-42.2016.8.26.0405 -Voto no 32110-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1006320-42.2016.8.26.0405
Comarca : OSASCO 8a VARA CÍVEL
Juiz : WILSON LIMA DA SILVA
Ação :PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apelantes: ROSÂNGELA MENDONÇA VIANA E OUTRAS
Apelada : ALAIR DE OLIVEIRA
VOTO No. 32110
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS INVENTÁRIO PARTILHA ULTIMADA HÁ
MUITOS ANOS SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO HERDEIROS QUE
CONCORDARAM COM A VENDA DAS COTAS SOCIAIS E O SEU VALOR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas, ajuizada pelo
ROSÂNGELA MENDONÇA VIANA E OUTRAS contra ALAIR
DE OLIVEIRA, que a respeitável sentença de fls. 89/90, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
improcedente o pedido inicial. Sem sucumbência, diante da
gratuidade das partes.
As autoras apelam e pedem a inversão do resultado do
julgamento. Para tanto, alegam, em síntese, que a ré tem o dever de
prestar contas de sua administração, notadamente da empresa Rita
Pães e Doces Ltda. Discorre sobre o devido processo legal e
nulidade, bem como impugna a falta de fundamentação. Acrescenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-42.2016.8.26.0405 -Voto no 32110-ACM
3
que trata da primeira fase da ação de prestação de contas e pede
provimento ao recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de prestação de
contas pela inventariança da ré, dos bens deixados pelo falecido
Iduíno Mendonça.
Observa-se a litigiosidade familiar, tanto que a anterior
inventariante foi destituída (fls. 11).
As primeiras declarações foram apresentadas pela nova
inventariante, ora ré, no ano de 2007 (fls. 13/24), com a proposta de
cessão das cotas sociais pertencentes ao falecido (25.000) aos
demais sócios, a fim de viabilizar a continuidade da atividade
empresarial, com a expedição de alvará e com o valor da venda,
pagar o ITCMD (fls. 14).
A ré na sua contestação informa o término do inventário
(fls. 47).
Ora, se foi ultimada a partilha, cessou o condomínio
entre os herdeiros, tratado no artigo 1791, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-42.2016.8.26.0405 -Voto no 32110-ACM
4
De todo modo, a partilha pode ser anulada por qualquer
defeito do negócio jurídico, no prazo de um ano de acordo com o
artigo 2027 do Código Civil.
E se os herdeiros estavam descontentes com a
administração da inventariante deveriam ajuizar incidente de
remoção (Código de Processo Civil, artigo 622), ou pedir prestação
de contas, de forma incidental ao processo de inventário (artigo 618,
inciso VII, do mesmo diploma legal).
Ademais, o juiz do inventário deve determinar a
apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade
empresarial (artigo 620, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil),
nos próprios autos.
E, as autoras quedaram-se silentes, concordando com a
venda das cotas sociais para pagamento do ITCMD (fls. 14).
E como bem ponderado na r. sentença às fls. 89/90:
“o direito de prestação de contas já se esvaiu, pois,
houve partilha (fls. 16/24) e o inventário se encerrou há
bastante tempo, infere-se, de modo que, não se mostra
possível, a esta altura, ressuscitar fatos que já se
encontram consolidados, pela aceitação da partilha,
contra a qual, até onde se sabe, não se volta”.
Dito isso, a manutenção da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-42.2016.8.26.0405 -Voto no 32110-ACM
5
impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
réu, nos termos lançados voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator